Tribunal: TJDFT
Processo: 0798351-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, reformando a sentença, parcialmente, para que o valor pago a título de danos materiais pelo custeio de cirurgia observe a tabela de preços praticada pelo INAS/DF.

2. O fato relevante. A embargante aduz, em síntese: a) que há omissão no que concerne à configuração de situação de urgência, o que implica na obrigatoriedade de cobertura integral pelo plano de saúde; b) que a limitação do reembolso à tabela do plano de saúde é contraditória pois ignora que houve negativa indevida de cobertura em hospital conveniado; e c) que o acórdão é omisso quanto à conduta abusiva do INAS, que obriga a judicialização do pedido de cobertura do procedimento. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes para que se negue provimento ao Recurso Inominado.

3. Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de ID 75659125.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste na verificação de contradição e omissões que justifiquem a modificação do acórdão proferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos Declaratórios são espécie de recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade.

6. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.

7. Diferentemente do alegado, o acórdão reconhece ter sido configurada situação de urgência médica, o que demandava cobertura do plano de saúde, mas esclarece que, diversamente do proceder adotado quando da realização da cirurgia pertinente ao olho esquerdo, a recorrente optou pelo atendimento particular, embora dispusesse de meios para compelir o INAS ao cumprimento da obrigação contratual. Note-se que o pedido médico de liberação do procedimento no segundo olho (esquerdo) foi elaborado em 24/08/2024, tendo a ação sido proposta somente em 31/10/2024, culminando com o deferimento da tutela de urgência para cobertura do procedimento pelo plano (ID 72812624). Não se trata, portanto, de incentivo à judicialização quando se percebe que a primeira cirurgia, realizada 28 dias após a negativa do plano, deu-se em período relativamente curto por opção da beneficiária quanto ao custeio integral das despesas.
8. Por essa razão, não se mostra contraditória a fixação de limite ao reembolso, pois a realização do procedimento na rede particular, sem a intermediação do plano de saúde, atrai as regras de reembolso às quais a beneficiária livremente aderiu.

9. Nesse cenário, não merece reparo o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Nesse contexto, não há qualquer vício no acórdão, ainda que a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de Declaração rejeitados.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).